Tribunal: TJDFT
Processo: 0002735-58.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DECOTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO. NÃO COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR.
I – Inviável o acolhimento do pleito absolutório se a materialidade e a autoria do crime de roubo encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente a firme palavra da vítima, o reconhecimento realizado na fase extrajudicial corroborado em Juízo, bem assim as declarações das testemunhas.
II - Segundo a jurisprudência assente, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida.
III – Quando não realizadas a apreensão e a perícia do armamento, compete à Defesa o ônus de provar a utilização de simulacro de arma de fogo na prática do roubo, consoante art. 156, do CPP.
IV – Recurso conhecido e não provido.